Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014010-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 032.488.861-96 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), HELENA SAKAMOTO NASCIMENTO (EMBARGADO), CAMILA YUMI SAKAMOTO - CPF: 029.928.061-61 (PROCURADOR), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), H. S. N. - CPF: 103.668.891-76 (EMBARGADO), CAMILA YUMI SAKAMOTO - CPF: 029.928.061-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
REGULAMENTANDO O DIREITO DE VISITA DO GENITOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSE TOCANTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO A BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR – VÍCIO NÃO VERIFICADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014010-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO

EMBARGADA:

H.S.N. REPRESENTADA POR CAMILA YUMI SAKAMOTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
., contra v. acórdão desta Câmara (Id 65436994), que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nesse ponto, negou provimento, mantendo inalterada a decisão vergastada

O
parquet
sustenta que o julgado foi omisso no que diz respeito à substituição da expressão “rendimento bruto” para “rendimento líquido”, sob pena de prejuízos à menor em relação ao desconto que deve ser realizado. (Id 65972972)

Por sua vez, o embargante sustenta que o vício reside no que tange a perda superveniente do objeto recursal, visto que apenas o direito de visitas foi regulamentado posteriormente pelo juízo
a quo
, não havendo qualquer alteração quanto ao percentual dos alimentos fixados provisoriamente. (Id 66955487).

Contrarrazões ofertadas no Id 66964974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - PRETENSÃO DE REGULARIZAR VISITA À FILHA MENOR – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO REGULAMENTANDO O DIREITO DO GENITOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROVISÓRIOS FIXADOS - MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Sobrevindo nova decisão proferida pelo Magistrado singular regulamentando o direito de visita do genitor, resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do órgão ministerial, o Magistrado fixou
“os
alimentos provisórios, mensais, no importe de

25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do requerido,
descontados apenas o INSS e o Imposto de Renda
, devendo incidir, inclusive, sobre o 13º (décimo terceiro) salário”

(Id
48570453)

Como cediço, a pensão alimentícia sobre
rendimentos líquidos
leva em consideração o salário do pai menos os descontos legais, sendo eles: INSS, o Imposto de Renda e as contribuições para o sindicado (se houver).

Desse modo, muito embora mais corriqueiro a utilização do termo “rendimento líquido”, não há vício a ser sanado quando rendimento bruto diz respeito refere-se ao saldo após os descontos legais.

De igual modo, o embargante aponta que o
vício reside no que tange a perda superveniente do objeto recursal, visto que apenas o direito de visitas foi regulamentado posteriormente pelo juízo
a quo
, não havendo qualquer alteração quanto ao percentual dos alimentos fixados provisoriamente.

Todavia,
a conclusão do julgado é no sentido de que:

“
(...) Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de regulamentação de visita
, verifica-se que o agravante formulou o pedido na origem em sede de contestação, sendo que na data de 18/09/2020
o Magistrado singular proferiu nova decisão regulamentando provisoriamente, o direito de visitas do requerido à filha menor H. S. N., nascida em 08/10/2019, nos seguintes termos:

“(...) o autor poderá visitar a filha menor, por duas vezes durante a semana (terças-feiras e quintas-feiras), inicialmente, por duas horas a cada visita, com intuito de melhor adaptação da criança, nos horários das 09hmin às 12h00min, ou em outro horário, caso este estipulado venha prejudicar a rotina da infante; Enquanto perdurar a medida protetiva, as visitas deverão ser realizadas na residência da avó paterna, onde o genitor reside, na modalidade assistida, com a supervisão da avó materna; A menor deverá ficar com a mãe nos natais de anos pares e com o pai nos anos ímpares e no ano novo com a mãe nos anos ímpares e com pai nos anos pares; Quanto aos aniversários, quando não puderem ser comemorados em conjunto, que a menor fique com a genitora nos anos pares e com o genitor nos anos ímpares, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o feito sobre essa questão. O réu, deverá, quando das visitas, adotar todas as cautelas para prevenção de transmissão da COVID – 19.” (Id 59989967)

Desse modo, resta prejudicado o pedido nesse tocante ante a perda superveniente do objeto do recurso”

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020